Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Vistos, etc... Ao compulsar o processo em epígrafe, observa-se defeito na representação processual da Agravante, encontrando-se incompleta a cadeia de mandatos outorgados, uma vez que não consta dos autos que instruem o presente agravo de instrumento procuração para o Dr. Rafael Ribeiro Monteiro – OAB/DF no 29.316, advogado que substabeleceu poderes para o subscritor do recurso, Dr. Felipe Sodré Farias dos Santos – OAB/DF no 66.445, conforme se verifica do ID 130653208 - Pág. 1, dos autos de origem. Intime-se, portanto, a empresa BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, ora Agravante, para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator